Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013967-21.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS, ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS, RECORRIDO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO E DEFESA. DESPROVIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. CONDIÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL AFASTADOS. TAXAS E IMPOSTOS. PROPTER REM. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. O contrato é expresso ao condicionar a entrega das chaves à assinatura do contrato particular de confissão de dívida do saldo devedor em aberto. Nesse contexto, tendo em vista que é fato incontroverso que o contrato particular de confissão de dívida não foi assinado, impõe-se reconhecer que, contratualmente, a ré não estava obrigada a entregar o imóvel na data desejada pelos compradores. 3. Uma vez que o habite-se foi averbado antes do esgotamento do prazo de tolerância, a demora para adimplir o saldo devedor deve ser imputada às promitentes compradoras, visto que o referido pagamento era condição para o recebimento das chaves. 4. Uma vez afastada a mora da ré, não há que falar em pagamento de lucros cessantes e multa contratual. 5. Somente com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador torna-se o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio. 6. Inexiste prova da má-fé da construtora, uma vez que há previsão contratual dos encargos que foram cobrados, mesmo antes da entrega das chaves, razão pela qual o reembolso dos impostos e despesas condominiais deverão ser realizados de forma simples. 7. Ainda que se considere que a situação narrada tenha causado aborrecimentos aos Requerentes, esses não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano e não configuram sofrimento capaz de violar direito da personalidade. Incabível, assim, a condenação por danos morais. 8. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Agravo Retido não provido. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora negou-lhe o direito à inversão do ônus probatório, indeferiu o seu pedido de produção de provas pericial e testemunhal e desconsiderou aquelas carreadas para os autos a fim demonstrar que “o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa exclusiva da requerida”; b) artigos 54 do Código de Defesa do Consumidor e 476 do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado imputou-lhe a culpa pelo atraso no recebimento dos imóveis, deixando de valorar adequadamente o conjunto probatório formado nos autos e que aponta em sentido contrário à conclusão do acórdão. Indica, também, a abusividade da cláusula contratual que desconsidera a demora na entrega da obra por culpa da construtora. Argumenta que a ora recorrida não poderia exigir o pagamento total dos imóveis sem antes cumprir sua obrigação de entregá-los em condições de habitação. Defende, ainda, a inviabilidade de que o habite-se seja considerado termo para a entrega do imóvel que ainda não esteja pronto para ser habitado. Colaciona julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado nas alíneas “a” e “b”, conforme acima descritas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 54, ambos do CDC, e 476 do Código Civil, tampouco em relação ao dissídio interpretativo suscitado. Isso porque, a conclusão colegiada foi a seguintes, verbis: “No caso ora em análise, tratando-se da hipótese de indenização pelo descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas, mormente os que atestam a data de entrega das unidades imobiliárias, o adimplemento das parcelas contratuais e o pagamento das parcelas cuja restituição se postula (...) Ressalte-se que os Autores tinham conhecimento de que a entrega das unidades imobiliárias apenas ocorreria após a satisfação do preço ou da assinatura da confissão de dívida. Inexistiu atraso da construtora na entrega do imóvel, mormente porque o habite-se foi registrado em fevereiro/2012, antes mesmo do prazo inicial de conclusão das obras das unidades imobiliárias, previsto para junho/2013. Portanto, diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, concluo que: a) o prazo inicial de entrega dos imóveis era junho/2013 e, somando ao prazo de tolerância de 120 dias, se esgotaria em outubro/2013, data limite para a entrega do bem; b) o Habite-se foi averbado em 25/2/2013, momento em que surgiu para o promitente comprador a possibilidade de contratar financiamento para pagar o saldo devedor; c) as parcelas únicas, nos valores originais de R$ 420.000,00 (R$ 450.448,31 - valor corrigido) e R$ 580.000,00 (R$ 622.047,66 - valor corrigido), foram pagas em 7/2/2013, no mesmo mês da averbação do habite-se; d) os autores propuseram a satisfação do saldo devedor em e-mail datado de 8.04.2014; e) a quitação ocorreu em 6/5/2014; f) a vistoria preliminar do imóvel ocorreu em 7/6/14 e a vistoria definitiva em 14/6/14, data da entrega das chaves; g) a escritura foi assinada em 07/8/2014 (ID 9107557, pág. 21). Tendo em vista que a obra foi concluída e o habite-se foi averbado antes do prazo inicial de conclusão da obra, em junho/2013, não se pode imputar à Ré a responsabilidade pela demora na entrega das chaves. As chaves foram entregues aos adquirentes após a quitação do preço, que ocorreu apenas em abril/2014, conforme previsto no contrato. Conclui-se, portanto, que a demora para adimplir o contrato deve ser imputada unicamente aos promitentes compradores (...)” (ID 28342208) (g.n.). Com efeito, a conclusão do acórdão impugnado, conforme excertos transcritos em linhas volvidas, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029